Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO E NÃO HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. PATRIMÔNIO DO DEVEDOR.

I – A não homologação de acordo celebrado entre as partes não afasta a eficácia da penhora lançada sobre bem imóvel do devedor diante do disposto no art. 789 do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.